Tribunal: TJSP
Processo: 1072985-07.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Prestação de serviço. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Autora que não se insurgiu contra a determinação para juntar documentos de modo a revelar sua situação econômica, mas tampouco a atendeu. Quadro que não permite à Corte censurar a recusa à gratuidade e consequente extinção do feito sem exame do mérito. Recurso improvido.